Tribunal: TJSP
Processo: 2277053-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DO "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA" - CONTRIBUIÇÃO EFETIVA DO AUTOR PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DURANTE MAIS DE 10 ANOS - O AUTOR TEM AVANÇADA IDADE E PADECE DE GRAVE DOENÇA, DE SORTE QUE A INTERRUPÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DO "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA" - CONTRIBUIÇÃO EFETIVA DO AUTOR PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DURANTE MAIS DE 10 ANOS - O AUTOR TEM AVANÇADA IDADE E PADECE DE GRAVE DOENÇA, DE SORTE QUE A INTERRUPÇÃO DO CONTRATO PODERÁ REPRESENTAR GRAVES RISCOS À SUA SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.